Tribunal: TCU
Processo: 033.037/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11172/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.037/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anabelle Carrilho da Costa (XXX.170.201-XX) ; Bruner Titonelli Nunes (XXX.895.517-XX) ; Caroline Bahniuk (XXX.890.289-XX) ; Israel de Freitas Madureira (XXX.403.851-XX) ; Ivan Ricardo Zimmermann (XXX.949.009-XX) ; Jonas Chagas Lucio Valente (XXX.953.081-XX) ; Lia Araujo Miranda de Lima (XXX.026.581-XX) ; Luiza Mariana Brito Soares (XXX.412.223-XX) ; Renata Queiroz Dutra (XXX.499.275-XX) ; Ricardo Lima Alves (XXX.760.233-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.